Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704480-34.2021.8.07.0014 DECISÃO 1. A ré apela (id. 75406425) da sentença da Vara Cível do Guará (id. 75406419) que, em ação de cobrança, a condenou ao pagamento da “ quantia de R$ 14.604,46 (quatorze mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, conforme planilha do Id 132375643” (id 75406419 - Pág. 3). Alega, em suma, que embora tenha se insurgido em contestação quanto à forma de cobrança da multa moratória de 2%, que foi aplicada sobre o valor global do débito, quando deveria ter sido cobrada a cada inadimplemento e emissão da respectiva nota, tal matéria não foi objeto de análise na sentença. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, acolhendo-se a tese recursal acerca da cobrança da multa moratória. Sem contrarrazões. Por meio do despacho de id. 76590650, a apelante foi intimada a se manifestar sobre o interesse recursal, considerando que a sentença adotou a planilha de cálculo apresentada pela própria requerida/apelante no id. 132375643. Na petição de id. 77592659, a apelante reitera as razões do apelo e afirma a presença do interesse recursal. 2. A apelação não merece ser conhecida, porquanto a apelante carece de interesse recursal. A tese recursal foi analisada em Embargos de Declaração, em que o Juízo a quo declarou: “Ao analisar a Sentença embargada (ID 230419467), verifica-se que a ré foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 14.604,46. Para chegar a esse valor, a Sentença expressamente consignou que o montante era conforme planilha de cálculo apresentada pela própria requerida no ID 132375643. Portanto, a Sentença, ao adotar integralmente o cálculo apresentado pela própria embargante no ID132375643, implicitamente acolheu a tese defensiva quanto à base de cálculo da multa de 2%. Embora não haja um parágrafo autônomo na fundamentação para discutir especificamente a multa, a decisão final, ao referir-se à planilha da parte, incorporou a metodologia de cálculo que a própria embargante considerou correta para a multa. Não se trata, pois, de omissão, mas de uma decisão com o acolhimento da pretensão da parte. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscussão do mérito já decidido ou a exigir maior detalhamento de pontos que, embora não explicitados em profundidade, foram devidamente considerados na formação do convencimento e no dispositivo” (id 75406423 - Pág. 1/2) – grifou-se. Verifica-se que foi objeto de acolhimento pelo Juízo a quo a forma de cálculo da multa moratória defendida pela ré, adotando-se até mesmo na condenação o valor defendido pela própria ré/apelante como devido (R$ 14.604,46) e espelhado na planilha de cálculo por ela trazida aos autos sob id. 75406381 - Pág. 2. Dessa forma, a interposição de apelação contra sentença que já conferiu à parte o direito que por ela é novamente pleiteado em sede recursal, esbarra na ausência de interesse recursal. Assim, a apelante não sucumbiu quanto à tese apresentada na apelação, descabida é a interposição do recurso. Posto isso, não conheço da apelação - CPC 932, III. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator